Tribunal: STF
Processo: ARE 1259588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Requerente que pretende a inscrição em curso de transporte coletivo de passageiros. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
    1. Trânsito e transporte. Pretensão à inscrição em curso de transporte coletivo de passageiros. Inadmissibilidade no caso. Requerente que apresentou certidão de distribuição criminal com apontamento, fato este que veda sua participação no curso de transporte coletivo de passageiros, nos termos do quanto reza o artigo 329, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente desta Colenda Câmara.
    2. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do § 11, do artigo 85, da lei adjetiva de 2015. Recurso não provido” (fl. 11, vol. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 11-14, vol. 9).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII e LVII do art. 5º, o art. 6º, o inc. XV do art. 37, o inc. III do art. 170 e o art. 193 da Constituição da República (fls. 16-29, vol. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (fls. 20-21, vol. 9).
    O agravante sustenta que “a matéria está indiscutivelmente prequestionada, uma vez que toda a matéria versada nos autos da Apelação que originou o presente Recurso Extraordinário, diz respeito à existência de questões constitucionais, motivando, assim, o conhecimento da matéria por esta Corte Superior” (fl. 17, vol. 10). 
    Assevera “vulneração a dispositivos da Constituição Federal, mas demonstrou, efetivamente, a transgressão às disposições contidas nos artigos mencionados no petitório recursal, em especial a contrariedade ao artigo 5º, LVII da Magna Carta, declinando especificamente em que se consubstanciaria a violação” (fl. 19, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal pela ausência de ofensa direta à Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.171.317-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora